Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730600-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA SALES, LUCIANO BARBOSA SALES, DANIELA BARBOSA SALES, ELBA BARBOSA SALES BOLONEZI, LECIANA BARBOSA SALES, LUCAS BARBOSA GOMES, MATEUS BARBOSA GOMES, ADRIELE HILDA BARBOSA GOMES, LUCINEIDE BARBOSA SALES, ADRIANO BARBOSA SALES, LUCIANE BARBOSA SALES AGRAVADO: MARIA CLEUNICE BARBOSA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de inventário n. 0703938-91.2022.8.07.0010 que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (Id 39260624, p. 59). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da ré no feito de origem. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora